Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741169-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ONZE GASTRONOMIA SUSTENTAVEL LTDA, FERNANDO ANTONIO CABRAL DE ARAUJO, RODRIGO MOURA FE CABRAL DE ARAUJO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 41906913) interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de ONZE GASTRONOMIA SUSTENTAVEL LTDA - ME ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0015265-14.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, intimando, ainda, o Agravante para promover o andamento do feito, indicando bens da parte executada passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e arquivamento, nos seguintes termos (ID 142793955 na origem): Requer a parte credora ao ID no 141818533 a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.8.22, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que até a presente data o sistema em questão ainda não se encontra operacional neste Juízo, a impossibilitar a pesquisa requerida pela parte credora. No entanto, não há prejuízos imediatos ao credor, pois o SNIPER apenas centraliza as informações já consultadas através dos demais sistemas conveniados. Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens da parte executada passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. O Agravante alegou em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentada em face de inadimplência da parte agravada, contudo, apesar de proferir várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução; (ii) após delongas do processo, a fim de proceder com o seguimento ao processo, o Agravante apresentou requerimento ao juízo para deferimento de pesquisa através da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), para identificar bens e possíveis ativos em nome dos executados, o que foi indeferido; (iii) é sabido que a ausência de efetividade do processo de execução está presente em muitos casos de ajuizamento de feitos dessa natureza; (iv) em várias vezes o devedor se aproveita de ferramentas adversas a legalidade para “esconder” seus bens ou valores, fazendo com que o credor seja efetivamente prejudicado, gerando assim corriqueiramente o arquivamento do processo por constituição da prescrição e aumento do ônus processual, eis que o credor percorre diligências e custas nos autos na tentativa de localizar bens ou valores passíveis de penhora; (v) portanto, a ausência de efetividade do processo executivo pode ser visto como um “empecilho” ao acesso à justiça para os credores que não conseguem obter a satisfação do crédito inadimplido; (vi) diante desse problema real, o Conselho Nacional de Justiça lançou no dia 16/08/2022 o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) permite a otimização dos trabalhos de investigação patrimonial com o fornecimento de subsídios aos magistrados e servidores; (vii) a referida ferramenta possui como objeto a busca e ativos patrimoniais da parte executada em fontes diferentes das já disponibilizadas pelos sistemas de convênio com o Poder Judiciário, aumentando assim a probabilidade do credor verificar a satisfação do crédito perseguido; (viii) diferente do que foi alegado na Decisão que o sistema ainda não possui regularização para seu emprego nos processos e que se trataria de quebra de sigilo por ordem judicial não pode permanecer, eis que já consta no próprio site no CNJ informações de como o mesmo pode ser utilizado e tem utilidade para pesquisas em processos de execuções; (ix) no próprio site do CNJ leva o usuário a uma página do Instagram que disponibiliza um vídeo explicando como funciona o sistema SNIPER na prática, e possui a informação de que o mesmo já está em funcionamento; (x) o TJDF já integrou à Plataforma Digital do Poder Judiciário no sistema, exigência prescrita na explicação fornecida pelo CNJ; (xi) conforme disposto pelo CNJ, apenas os Tribunais já integrados ao PDPJ (Plataforma Digital do Poder Judiciário) poderão acessar o Sniper, então o TJDF já pode solicitar o uso do referido instrumento; (xii) a ferramenta já está disponível para operacionalização nos processos em curso, cabendo a cassação da decisão e deferimento da pesquisa da forma requerida nos autos; (xiii) a busca do adimplemento da obrigação é direito do exequente em hipóteses previstas em lei, dentre as quais figura a constrição numerária, de acordo com o Art. 854 do CPC; (xiv) no que se refere ao risco de lesão grave e de difícil reparação, restou devidamente comprovado nos autos, tendo em vista que há risco para o agravante de não recebimento do seu crédito, eis que faz muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária; (xv) para não constituição da prescrição no processo de execução, necessário que haja, além das diligencias perseguidas pelo credor, que a máquina judiciária utilize das ferramentas que lhe são fornecidas para pesquisas em sistemas de localização de bens, transações financeiras e afins, a fim sanar a dívida ou menos parte da mesma no processo de execução; (xvi) então, mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento de reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados; (xvii) ademais, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional e o princípio da cooperação; (xviii) portanto, as diligências pleiteadas não podem ser realizadas diretamente pelo credor, haja vista o sigilo que as mesmas prezam em sistema e informações, por isso a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar a suspensão e o arquivamento do feito. Alega estarem presentes os requisitos. No que diz respeito à probabilidade do direito, afirma que se trata de execução, onde o agravado fora constituído em mora, e o débito está líquido, certo e exigível. Em relação ao perigo do dano, entende que a parte pode se desfazer de bens e continuar inadimplente no contrato firmado e, no que diz respeito à reversibilidade dos efeitos da decisão, alega que, no caso de dano, a parte pode requerer indenização decorrente. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas foram devidamente recolhidas (ID 41906915). DOS REQUISITOS EXTRíNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas foram devidamente recolhidas (ID 41906915). É o relatório. DECIDO. do efeito suspensivo Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 41906913) interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de ONZE GASTRONOMIA SUSTENTAVEL LTDA - ME ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0015265-14.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, intimando, ainda, o Agravante para promover o andamento do feito, indicando bens da parte executada passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e arquivamento. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, intimando, ainda, o Agravante para promover o andamento do feito, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de busca de satisfação do crédito. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo que o Agravante satisfez minimamente os requisitos. Isso porque trouxe questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, que é a realização de pesquisas por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), lançado pelo Conselho Nacional de Justiça em agosto do presente ano, de modo a permitir a realização de pesquisa de ativos, sistema esse recente no âmbito desse Tribunal. Diante desse cenário, ainda recente e inovador, entendo que se torna necessário examinar no mérito o pedido de realização da referida consulta, mormente diante do fundamento do juízo monocrático, que entendeu (i) não estar disponível o sistema para realização, acrescido ao (ii) entendimento de se tratar de sistema que está abrangido pelas demais consultas. São elementos que merecem exame mais detido, o que não pode ser feito em via sumária como essa, mas em apreciação do mérito. Nesse ínterim em que se discute a necessidade – ou não – de realização da pesquisa, não poderia o Agravante experimentar o dissabor de ver o feito, de plano e pronto, suspenso e arquivado, o que demonstra o requisito de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo necessário, ainda, resguardar o resultado útil do processo, a fim de se evitarem diligências inúteis e de árdua reversão. De mais a mais, o sobrestamento do feito, na origem, não trará maiores dissabores para as partes, podendo aguardar o julgamento do mérito do agravo. Por outro lado, de nada adiantaria o prosseguimento do feito, com a suspensão e o arquivamento do processo, estando pendente de julgamento o agravo. Vale ressaltar que a medida não é irreversível, podendo o feito, se for o caso, ser suspenso e arquivado, caso se entenda por resultado diverso do pretendido pelo Agravante, o que afasta potencial de risco do processo e seu trâmite. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 17:05:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador